Tribunal: TJMT
Processo: 1017233-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO (12375) No 1017233-78.2021.8.11.0000
Reclamação para Cumprimento de Decisão proferida pelo Tribunal no 1017233-78.2021.811.0000
Reclamante: Ide Gonçalves Guimaraes
Reclamado: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho
Reclamação, com pedido de tutela de urgência, para Cumprimento de acórdão proferido pelo Tribunal oposta por Ide Gonçalves Guimarães, em que vindica providências desta Corte para eventual cumprimento do acórdão proferido na Apelação 1006153-62.2019.811.0041, além dos outros acórdãos que resolveram o Agravo de Instrumento no 1013298-98.2019.811.0000 e os Embargos de Declaração no 33437/2021 tirados da Apelação no 13885/2018.
Alega, em síntese, que a decisão proferida pela Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que deferiu efeito ativo no Agravo de Instrumento no 1016288-91.2021.811.0000 (Com essas considerações, em razão da presença, em parte, dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro, em parte, a liminar recursal, para determinar a expedição de ofício pela Instância de origem à Junta Comercial para a imediata transferência da propriedade das cotas sociais indicadas na petição inicial do cumprimento provisório de sentença, condicionada à apresentação da caução ofertada, mantendo apenas a determinação de providências pela Secretaria do Judicial (origem) para apurar junto ao setor responsável a quantia correta das custas judiciais/valor da causa), acabou por descumprir o citado acórdão proferido na Apelação 1006153-62.2019.811.0041, além dos outros acórdãos que resolveram o Agravo de Instrumento no 1013298-98.2019.811.0000 e os Embargos de Declaração no 33437/2021 tirados da Apelação no 13885/2018.
Segue a transcrição a ementa lançada na mencionada Apelação no 1006153-62.2019.811.0041, julgada pela e. 1a Câmara Cível em 23.3.2021:
“APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO DE HERANÇA – PRELIMINARES DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – RENÚNCIA DOS ÚNICOS HERDEIROS DA MESMA CLASSE EM FAVOR DO MONTE MOR ELBORADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA LAVRADA EM CARTÓRIO – RENÚNCIA ABDICATIVA - PRETENSÃO DO AUTOR, FILHO DE UMA DAS RENUNCIANTES, À SUCESSÃO DE SEU AVÔ – ACOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.811 DO CÓDIGO CIVIL - ALEGAÇÃO DA VIÚVA (RÉ) DE QUE ENTREGOU À UMA DAS RENUNCIANTES (SUA FILHA) PARTE DO PATRIMÔNIO PERSEGUIDO PELO AUTOR DA PETIÇÃO DE HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DE PARTE DE HERANÇA PARA PESSOA QUE A RENUNCIOU – ARTIIGO 1.808 DO CÓDIGO CIVIL – ARGUIÇÃO DE UMA DAS RÉS (NETA DO DE CUJUS) ACERCA DA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – PERTINÊNCIA – RECONHECIDA A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRA PREJUDICADA – VENDA DE IMÓVEL ANTES DO FALECIMENTO DO DE CUJUS – DECISÃO NOS AUTOS DE INDISPONIBILIDADE DO BEM – PRETENSÃO DE CESSAR A INDISPONIBILIDADE - CONCORDÂNCIA DAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES QUALIFICADO POR PRETENSÃO RESISTIDA EM RELAÇÃO EXCLUSIVA A ESSE BEM – ACOLHIMENTO – QUESTÃO LEVANTADA PELA 4a VOGAL – ANULAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROFERIDA NA AÇÃO DE INVENTÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – ARTIGO 171, II, PRIMEIRA FIGURA, DO CÓDIGO CIVIL – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA A CONTAR DO COMANDO PROFERIDO NO PROCESSO MOVIDO PELA PRIMA DO APELADO CAMILA NUNES GUIMARÃES DECLARANDO-A HERDEIRA DE SEU AVÔ E DEVERÁ GERAR EFEITOS EX NUNC A PARTIR DA SENTENÇA À ELA (CAMILA) FAVORÁVEL - DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO DE IDÊ GONSALVES GUIMARÃES E PROVIDOS OS APELOS DE CAMILA NUNES GUIMARÃES E DE ANA CLÁUDIA VICENTE NUNES.
O provimento dos embargos de declaração em Primeira Instância para sanar omissão sem acréscimo de novos fundamentos jurídicos na sentença, mas apenas correção de vício decorrente do acolhimento da petição de herança, que consta da pretensão do autor e não trouxe surpresa à ré, cujo saneamento não interferiu no provimento jurisdicional obtido, desnecessária a prévia intimação da embargada para manifestar-se acerca da referida oposição, visto que a sua ausência não configurou cerceamento defensivo, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.
“(...) Ausência de previsão, tanto no Código Civil de 2002, como no Código Civil de 1916, de prazo prescricional específico para o ajuizamento da ação de petição de herança, sujeitando-se, portanto, ao prazo geral de prescrição previsto em cada codificação civil: vinte anos e dez anos, respectivamente, conforme previsto no art. 177 do CC/16 e no art. 205 do CC/2002. (...) Precedentes. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1368677/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 15/02/2018).
Nos termos do artigo 1.811 do Código Civil, “Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça”. A renúncia da herança pelos únicos herdeiros da mesma classe ao monte mor (renúncia abdicativa), celebrada mediante escritura pública registrada em cartório (artigo 1.806 do Código Civil), revela o direito do autor da herança (filho de uma das renunciantes e neto do de cujus) à sua respectiva quota, nos termos do artigo 1.811 do Código Civil.
Conforme estabelece o artigo 1.808 do Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar a herança em parte, sob condição ou a termo.
Deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva de uma das rés que, à exemplo do autor, também busca o individual e autônomo direito de receber 25% dos bens componentes do espólio de José Carlos Guimarães, objeto de outra ação de petição de herança.
Deve ser acolhida a pretensão da apelante, terceira prejudicada pela demanda de petição de herança, em fazer cessar a indisponibilidade de determinado bem imóvel, se sua venda ocorreu antes do falecimento do de cujus e diante da concordância do autor e das rés integrantes do feito, inexistindo, portanto, conflito de interesses qualificado por pretensão resistida em relação exclusiva a esse bem.
Pertinente o reconhecimento que a sentença homologatória proferida na ação de inventário deve ser anulada por emanar do vício de consentimento de erro, nos moldes do artigo 171, II, primeira figura, do Código Civil, de modo que tal sentença deve ser desconstituída, a contar do comando judicial proferido no processo movido pela prima do apelado CAMILA NUNES GUIMARÃES, declarando-a herdeira de seu avô, ou seja, esta deverá gerar efeitos ex nunc a partir da sentença à ela (CAMILA) favorável, por consequência, revogada a antecipação de tutela concedida no id no 18413268.” (grifo próprio).
Pede que a Reclamação seja distribuída com base no art. 17 do Regimento Interno deste Tribunal, ou seja, que seja encaminhada para o substituto legal da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, ou de forma livre, mas dentro da mesma Turma julgadora (1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado), porquanto entende a autora que apesar da Desa. Nilza ser a Relatora do Agravo no 1016288-91.2021.811.0000, foi a decisão por ela proferida, em sede concessão de efeito ativo no referido recurso que, em tese, provocou o descumprimento de anteriores acórdãos.
Pois bem. Prescreve a regra do §1o, do art. 988, do CPC:
“§ 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.” (grifei).
Dispõe ainda, o §3o do mesmo regramento:
“§ 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.” (grifei).
Logo, a princípio, a relatoria desta Reclamação compete ao Relator do processo principal, cuja autoridade se pretende garantir, vale dizer, ao Relator da Apelação no 1006153-62.2019.811.0041, julgada em 23.3.2021, pela e. 1a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, mas cujo resultado, foi de desprovimento, por maioria, do apelo de Ide Gonçalves Guimarães e outra e de provimento do apelo de Ana Clúdia Vicente Nunes, conforme resultado a seguir transcrito:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE IDÊ GONSALVES GUIMARAES E DE CAMILA NUNES GUIMARAES, PROVEU O DE ANA CLAUDIA VICENTE NUNES, ANULOU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO INVENTÁRIO COM EFEITOS "EX NUNC" A PARTIR DA SENTENÇA FAVORÁVEL À CAMILA NUNES GUIMARÃES E REVOGOU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NO ID 18413268 DO PROCESSO ORIGINÁRIO (PETIÇÃO DE HERANÇA), NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).” (grifo próprio).
No caso, a Reclamação é contra decisão proferida por membro do órgão fracionário, ou seja, membro da 1a Câmara de Direito Privado que também integra a 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, órgão jurisdicional maior.
Logo, a distribuição desta Reclamação há de seguir a regra do §3o, do art. 988 do CPC, que dispõe que a Reclamação será distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível.
Assim, redistribua esta Reclamação na forma do citado regramento, ou seja, para a Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges